Tribunal: TJMT
Processo: 1003808-24.2025.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003808-24.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0054-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO AUGUSTO DA SILVA BALDASSON - CPF: 411.027.381-15 (APELADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0054-67 (APELANTE), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (APELADO), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ÔNUS DA PROVA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por LG Electronics do Brasil Ltda contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando as rés solidariamente à restituição de R$ 2.262,94 e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de vício em aparelho de ar-condicionado adquirido pelo consumidor que não refrigerava adequadamente desde a instalação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o laudo técnico unilateral apresentado pela fabricante é suficiente para comprovar culpa exclusiva do consumidor; (ii) estabelecer a adequada distribuição do ônus probatório nas relações de consumo; (iii) verificar se restaram configurados os danos materiais e morais pleiteados pelo consumidor.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade nas relações de consumo é objetiva e solidária, cabendo ao fornecedor demonstrar as excludentes de responsabilidade mediante prova técnica robusta e imparcial, não sendo suficiente laudo unilateral padronizado e genérico.

4. A cronologia dos fatos revela a inconsistência das alegações da apelante, pois o consumidor iniciou reclamações apenas 41 dias após a aquisição, período insuficiente para acúmulo de sujidade capaz de comprometer o funcionamento do equipamento novo.

5. A hipossuficiência técnica e econômica do consumidor justifica a inversão do ônus da prova, não se desincumbindo a fabricante de demonstrar que o defeito decorreu de culpa exclusiva do usuário.

6. O dano moral configura-se pela soma de circunstâncias que evidenciam tratamento inadequado ao consumidor, incluindo múltiplas visitas técnicas infrutíferas e negativa de cobertura baseada em justificativa tecnicamente não comprovada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O laudo técnico unilateral, padronizado e desprovido de especificações técnicas precisas não é suficiente para comprovar culpa exclusiva do consumidor nas relações de consumo. 2. A alegação de perda de garantia por sujidade acumulada em aparelho novo, sem demonstração técnica do nexo causal entre o uso e o defeito, não afasta a responsabilidade objetiva do fabricante. 3. A negativa injustificada de assistência técnica e a privação do uso regular de bem durável configuram dano moral indenizável quando ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano
."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 12, § 3º, III, e 18, caput e § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 10071525620248110003, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 27/10/2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 10186874520258110003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02/06/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
SILVANO AUGUSTO DA SILVA BALDASSON
em face da apelante e de
GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
. A sentença (Id. 225312455) julgou procedentes os pedidos, condenando as rés solidariamente à restituição do valor pago (R$ 2.262,94) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Na petição inicial (Id.

372082532), o autor, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, alega que adquiriu em 10/05/2024 um aparelho de ar-condicionado LG DUAL INVERTER COMPACT FRIO 12.000 BTUs pelo valor de R$ 2.262,94, conforme nota fiscal (Id. 192312894). Desde a instalação, o produto apresentou defeito, não refrigerando adequadamente o ambiente. Após múltiplas tentativas de solução administrativa e vistoria técnica, sem êxito na resolução do problema, o consumidor acionou o PROCON e posteriormente o Poder Judiciário.

Inconformada com a sentença, a apelante apresentou suas razões recursais (Id. 372083391), sustenta culpa exclusiva do consumidor, alegando perda de garantia por mau uso e manutenção inadequada, com base em laudo técnico que aponta "alto nível de sujidade". Subsidiariamente, requer redução do quantum indenizatório.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 372083396), pugnando pela manutenção integral da sentença.

O preparo recursal foi recolhido, consoante certificado no Id. 372076892.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
SILVANO AUGUSTO DA SILVA BALDASSON
em face da apelante e de
GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
. A sentença (Id. 225312455) julgou procedentes os pedidos, condenando as rés solidariamente à restituição do valor pago (R$ 2.262,94) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso merece conhecimento.

Inicialmente, impõe-se reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura inequívoca relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. O apelado enquadra-se perfeitamente no conceito de consumidor final previsto no artigo 2º do CDC, enquanto a apelante, na qualidade de fabricante do produto, amolda-se ao conceito de fornecedor estabelecido no artigo 3º do mesmo diploma legal.

Esta caracterização é fundamental para a correta aplicação do regime de responsabilidade civil, que nas relações consumeristas é objetiva e solidária, conforme estabelecem os artigos 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade objetiva dispensa a análise de culpa, exigindo apenas a demonstração do defeito, do dano e do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o resultado danoso.

A questão central do presente recurso reside na adequada distribuição do ônus probatório, tema de fundamental importância nas relações de consumo. O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor "
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência
".

No caso em análise, verifica-se claramente a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor em relação à fabricante do produto. O apelado, pessoa aposentada e de recursos limitados, não possui condições de produzir prova técnica especializada sobre defeitos de fabricação em aparelhos de ar-condicionado, tampouco tem acesso aos dados técnicos de produção e controle de qualidade da apelante.

Portanto, a resolução dessa controvérsia passa, necessariamente, pela análise do conjunto probatório à luz das regras de distribuição do ônus da prova.

A verossimilhança das alegações do consumidor resta evidenciada pelos documentos constantes dos autos, especialmente pelos vídeos que demonstram o mau funcionamento do aparelho (Ids. 192312900 e 192312901), pela documentação do PROCON (Ids. 372082538 e 372082539) e pelo histórico de tentativas de solução administrativa.

A apelante fundamenta sua defesa em laudo técnico unilateral (Id. 372083375) que aponta "
alto nível de sujidade
" como causa da perda de garantia. Contudo, tal documento não merece a credibilidade pretendida pela recorrente, por diversas razões técnicas e jurídicas que merecem detida análise.

Primeiramente, o laudo apresentado constitui documento padronizado, genérico e desprovido de especificações técnicas precisas sobre as condições encontradas no aparelho. Não há descrição detalhada do tipo de sujidade encontrada, sua localização específica no equipamento, nem análise sobre a compatibilidade entre o tempo de uso e o grau de acúmulo alegado.

Em segundo lugar, o documento foi produzido de forma unilateral, por empresa vinculada à própria fabricante, sem qualquer contraditório ou participação do consumidor. Trata-se de prova eminentemente parcial, que não pode, por si só, elidir a responsabilidade objetiva da fornecedora.

Ademais, o laudo não apresenta elementos técnicos suficientes para demonstrar que a alegada sujidade seria incompatível com o uso normal do produto ou que teria sido causada por negligência do consumidor. A ausência de fotografias detalhadas, medições específicas ou comparações com padrões técnicos compromete significativamente a força probante do documento.

No mais, a análise cronológica dos fatos revela a inconsistência das alegações da apelante. Conforme documentado nos autos, o aparelho foi
adquirido em 10/05/2024
(Id. 372083380) e apresentou defeito desde a instalação. O e-mail apresentado pela corré Gazin (Id. 372083384) demonstra que o consumidor buscou solução administrativa em quatro oportunidades distintas, com os seguintes protocolos:

1º atendimento:
21/06/2024
- RNM240621013737

2º atendimento:
05/07/2024
- RNM240705090389

3º atendimento:
25/07/2024
- RNM240719074191

4º atendimento:
29/08/2024
- RNM240829003008

Esta cronologia revela que o consumidor iniciou as reclamações apenas 41 dias após a aquisição do produto, período manifestamente insuficiente para o acúmulo de sujidade capaz de comprometer o funcionamento de um aparelho de ar-condicionado novo. A alegação de que um equipamento adquirido em maio de 2024 teria perdido a garantia por sujeira acumulada até junho do mesmo ano contraria as regras da experiência comum e os princípios técnicos de funcionamento destes equipamentos.

Outrossim, o fato de terem sido necessários múltiplos atendimentos técnicos, incluindo dois chamados no mês de julho de 2024, evidencia a persistência do defeito e a inadequação das soluções propostas pela assistência técnica. Se o problema fosse meramente de manutenção, teria sido solucionado na primeira intervenção.

A apelante alega ainda que o aparelho teria sido instalado em ambiente que supera sua capacidade de refrigeração. Tal argumento não prospera por múltiplas razões técnicas e jurídicas.

Conforme documentado nos autos, o ambiente onde o aparelho foi instalado possui aproximadamente 15 metros quadrados. Segundo os próprios cálculos técnicos de dimensionamento apresentados pelo autor (Id. 192312893), e não impugnados especificamente pela Apelante, um aparelho de 9.000 BTUs seria suficiente para refrigerar adequadamente o ambiente. Logo, um equipamento de 12.000 BTUs deveria operar com folga técnica, não apresentando qualquer dificuldade de refrigeração.

Ademais, caso o produto demandasse condições específicas de instalação ou ambiente para funcionamento adequado, incumbia às fornecedoras informar prévia e claramente o consumidor sobre tais exigências, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A omissão deste dever de informação configura vício de informação, que também enseja a responsabilidade das fornecedoras.

O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam
". Esta responsabilidade é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

No caso em análise, restou amplamente demonstrado que o produto apresenta vício de qualidade que o torna inadequado ao consumo desde a instalação. Os vídeos acostados aos autos (Ids. 192312900 e 192312901) evidenciam que o aparelho funciona apenas como ventilador, não exercendo sua função primordial de refrigeração do ambiente.

O vício não foi sanado no prazo de trinta dias previsto no parágrafo 1º do artigo 18 do CDC, o que autoriza o consumidor a exigir, alternativamente, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. A opção pela restituição, exercida pelo autor, é legítima e deve ser acolhida.

A apelante invoca a excludente de responsabilidade prevista no artigo 12, parágrafo 3º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, alegando culpa exclusiva do consumidor. Contudo, tal excludente não restou demonstrada nos autos.

Para a configuração da culpa exclusiva do consumidor, seria necessário demonstrar que o defeito decorreu exclusivamente de conduta inadequada do usuário, rompendo completamente o nexo causal entre o produto e o dano. No presente caso, as provas indicam que o vício é originário, manifestando-se desde a instalação do equipamento.

O cumprimento pelo consumidor de todas as orientações da assistência técnica - instalação de porta no ambiente e realização de limpeza por empresa especializada - demonstra sua boa-fé e afasta qualquer alegação de uso inadequado. A persistência do defeito após estas providências corrobora a tese de vício de fabricação.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência por decadência, em ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de defeito em aparelho de ar-concondicionado.embargante sustenta omissão quanto à garantia, vida útil do produto e prazo prescricional quinquenal para pedido de indenização. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a pretensão indenizatória deve submeter-se ao prazo decadencial do art . 26 do CDC ou ao prazo prescricional do art. 27 do CDC; (ii) definir a responsabilidade solidária das fornecedoras na hipótese de vício oculto em produto durável; (iii) aferir a existência de danos materiais e morais indenizáveis. III. Razões de decidir 3 . O prazo decadencial do art. 26 do CDC incide apenas sobre pretensões constitutivas (substituição do produto/reexecução do serviço), não abrangendo pedidos indenizatórios, que se submetem ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC. 4 . A embargante pleiteia indenização material e moral, de modo que não se aplica a decadência reconhecida na sentença, mas o prazo prescricional quinquenal.
5. Constatado vício oculto em curto período de uso, não afastado pelas fornecedoras, que não comprovaram o mau uso do produto, incide a responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária de energia
. 6. Restou comprovado o dano material, consistente no valor de aquisição do produto defeituoso (R$ 1.999,99), e o dano moral, decorrente da frustração da legítima expectativa do consumidor e da negativa de atendimento pelas fornecedoras, arbitrado em R$ 3.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração providos, com efeito modificativo, para afastar a decadência, julgar parcialmente procedente a demanda e condenar as embargadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 1.999,99) e morais (R$ 3.000,00), invertendo-se o ônus da sucumbência. Tese de julgamento: 1. A pretensão de indenização por vício oculto em produto durável se sujeita ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, não ao prazo decadencial do art. 26. 2. A responsabilidade das fornecedoras é solidária diante da falha na prestação do serviço e do descumprimento do dever de informação. 3. O dano moral, quando supera o mero aborrecimento e frustra a legítima expectativa do consumidor, é indenizável, devendo sua fixação observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 26, §§ 2º e 3º, e 27; CC/2002, arts. 389, p.u ., e 406, § 1º; CPC, arts. 86 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2 .394.798/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T ., j. 15.04.2024; STJ, REsp nº 1 .819.058/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 03.12.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1 .863.245/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª TT. j. 24.08.2020; TJ/SP, RAC nº 1001641-69 .2023.8.26.0270, Rel . Des. Guilherme Santini Teodoro, j. 25.09 .2024. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10071525620248110003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2025)

Portanto reconheço o
vício de qualidade do produto
adquirido pelo consumidor, devendo as requeridas serem responsabilizadas solidariamente pelo ilícito.

·

Dos Danos Morais e da Adequação do Quantum Indenizatório

A configuração de dano moral nas relações de consumo não exige apenas a demonstração de defeito no produto, mas também a análise das circunstâncias específicas que evidenciem violação à dignidade do consumidor, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano.

No presente caso, o dano moral resta configurado pela soma de circunstâncias que evidenciam tratamento inadequado dispensado ao consumidor. O apelado, pessoa de recursos limitados, investiu parcela significativa de sua renda na aquisição de produto essencial para seu conforto, especialmente considerando as condições climáticas da região de Cáceres/MT.

A conduta das fornecedoras, que durante meses submeteram o consumidor a múltiplas visitas técnicas infrutíferas, exigências descabidas e, ao final, negativa de cobertura baseada em laudo unilateral e inconsistente, caracteriza desrespeito aos direitos básicos do consumidor e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado pelo juízo de origem mostra-se adequado e proporcional, considerando a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta e a finalidade pedagógica da indenização. Não se vislumbra exorbitância que justifique redução do quantum.

Colaciono julgado desta Câmara:

APELANTE: SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDICIONADORES DE AR S.A APELADA: MARIA MENDES PEREIRA DO NASCIMENTO e outros. EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE VALORES.
VÍCIO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA
DO FABRICANTE. GARANTIA ESTENDIDA. INSTALAÇÃO POR TÉCNICO NÃO CREDENCIADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL.
DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Semp TCL Indústria e Comércio de Condicionadores de Ar S.A . contra sentença que, em ação de indenização por danos morais c/c ressarcimento de valores, julgou procedentes os pedidos formulados por consumidora que adquiriu aparelho de ar-condicionado com vícios de funcionamento, consistentes em falhas ao ligar e desligar e incapacidade de resfriar adequadamente o ambiente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a fabricante possui legitimidade passiva para responder por vício de produto, apesar da existência de garantia estendida vinculada a seguradora; (ii) estabelecer se a instalação do aparelho por técnico não credenciado afasta automaticamente a garantia e a responsabilidade da fornecedora; (iii) determinar se a negativa de assistência e a privação do uso regular do produto configuram dano moral indenizável; e (iv) definir se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 deve ser mantido ou reduzido . III. RAZÕES DE DECIDIR A fabricante possui legitimidade passiva porque a controvérsia decorre de relação de consumo e envolve vício de qualidade do produto, hipótese em que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem objetiva e solidariamente, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. A existência de contrato de garantia estendida com seguradora não afasta a responsabilidade da fabricante perante a consumidora, pois a pretensão não se limita à execução de contrato securitário, mas se funda no vício do produto e na negativa de solução administrativa adequada . A garantia estendida invocada pela apelante não afasta sua legitimidade, pois teria início em 11/08/2025, enquanto o produto foi adquirido em 10/08/2023 e apresentou defeito em março de 2025, antes do início da vigência do seguro. A instalação do aparelho por técnico não credenciado não implica, por si só, perda automática da garantia, pois compete à fornecedora comprovar tecnicamente o nexo causal entre eventual instalação inadequada e o vício apresentado. A fabricante não se desincumbe do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora quando limita sua defesa à alegação de instalação não autorizada, sem prova técnica idônea de que essa circunstância causou o defeito. A condenação ao ressarcimento do valor pago deve ser mantida quando o produto apresenta vício e a fornecedora nega assistência adequada sem comprovar causa apta a afastar sua responsabilidade, ressalvada a devolução ou o recolhimento do bem . O vício de produto, isoladamente, nem sempre configura dano moral, mas a privação do uso regular de bem durável destinado ao conforto cotidiano, somada à negativa de atendimento fundada em justificativa tecnicamente não comprovada, ultrapassa o mero dissabor e enseja reparação extrapatrimonial.
O valor da indenização por dano moral deve observar razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa. A indenização deve ser reduzida para R$ 5.000,00
quando, embora configurado o dano moral, não há elementos de repercussão excepcional, agravamento à saúde, exposição pública, inscrição indevida em cadastro restritivo ou circunstância de gravidade suficiente para justificar a manutenção do valor de R$ 8 .000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . A fabricante responde objetiva e solidariamente por vício de qualidade do produto colocado no mercado, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A garantia estendida contratada com seguradora não afasta a legitimidade passiva da fabricante quando a demanda se funda no vício do produto e na negativa de solução administrativa adequada . 3. A instalação do produto por técnico não credenciado não exclui automaticamente a garantia nem a responsabilidade da fornecedora, cabendo a esta comprovar o nexo causal entre a instalação e o defeito. 4. A negativa injustificada de assistência técnica e a privação do uso regular de bem durável podem configurar dano moral indenizável quando ultrapassam o mero aborrecimento . 5. A indenização por dano moral deve ser reduzida quando o valor arbitrado se mostra desproporcional às circunstâncias concretas do caso. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI e VIII; 18, caput e § 1º; 26, § 3º; 88 . CPC, arts. 85, § 11, e 373, I e II. CC, art. 186 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059. STJ, AgInt no AREsp 1703445/MG, Rel. Min . Raul Araújo, DJe 23/02/2021. TJMT, N.U 1015949-59.2026 .8.11.0000, Rel. Des . Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27/05/2026, DJE 02/06/2026. TJMS, Apelação nº 0800441-78.2023 .8.12.0018, Rel. Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, 4ª Câmara Cível, publ . 28/02/2025. TJRS, Recurso Cível nº 71006271654/RS, Rel. Vivian Cristina Angonese Spengler, Segunda Turma Recursal Cível, j. 22/02/2017, publ . 06/03/2017. TJMT, N.U 1004624-03.2022 .8.11.0041, Rel. Des . Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21/10/2025, DJE 29/10/2025. TJMT, N.U 1009443-46 .2023.8.11.0041, Rel . Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 03/09/2025, DJE 08/09/2025. TJMT, Apelação Cível nº 1001629-39 .2019.8.11.0003, Rel . Des. Dirceu dos Santos, j. 01/07/2023, DJE 01/07/2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10186874520258110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/06/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2026)

Portanto, concluo que a sentença recorrida (Id. 225312455) analisou adequadamente todas as questões relevantes, aplicou corretamente a legislação consumerista e fundamentou de forma consistente suas conclusões. A condenação solidária das fornecedoras à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais encontra amparo legal e fático nos elementos dos autos.

O juízo de origem reconheceu acertadamente que "
realmente o aparelho de ar-condicionado adquirido pelo autor se encontra com defeito de fábrica
", conclusão que se baseia em análise criteriosa das provas produzidas e na aplicação dos princípios que regem as relações de consumo.

A determinação para entrega do aparelho à fabricante após o cumprimento da condenação atende ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, equilibrando adequadamente os interesses das partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem (Id. 225312455).

Em razão do resultado do julgamento, majoro a condenação dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação,

ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026